Tribunal: TJSP
Processo: 1500931-51.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Reincidência – Acréscimo de 1/5 – Redução para 1/6 – Única condenação anterior definitiva – Critério progressivo – Irrelevante agravante decorrer da prática do mesmo crime.
3. Privilégio – Impossibilidade, presente a agravante.
4. Regime mais brando e substituição – Inviabilidade – Recidiva combinada com o patamar da sanção

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Reincidência – Acréscimo de 1/5 – Redução para 1/6 – Única condenação anterior definitiva – Critério progressivo – Irrelevante agravante decorrer da prática do mesmo crime.
3. Privilégio – Impossibilidade, presente a agravante.
4. Regime mais brando e substituição – Inviabilidade – Recidiva combinada com o patamar da sanção corporal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500931-51.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
SIDNEY ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Sidney Alves dos Santos para, atenuando o acréscimo pela reincidência,
reduzir as penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sem alteração do
regime inicial, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo
unitário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-51.2019.8.26.0037 -Voto no 39.944
2
Apelação Criminal no 1500931-51.2019.8.26.0037
Apelante: Sidney Alves dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 39.944
1. Tráfico Suficiência de provas Condenação mantida.
2. Reincidência Acréscimo de 1/5 Redução para 1/6
Única condenação anterior definitiva Critério progressivo
Irrelevante agravante decorrer da prática do mesmo
crime.
3. Privilégio Impossibilidade, presente a agravante.
4. Regime mais brando e substituição Inviabilidade
Recidiva combinada com o patamar da sanção corporal.
Sidney Alves dos Santos foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Araraquara a 06 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
11.343/06.
Inconformado, pleiteia desclassificação da conduta para a
figura do art. 28 do estatuto antitóxicos. Subsidiariamente, pede atenuação
do aumento pela reincidência.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 348/351), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, abordado na via pública por
policiais militares, Sidney foi flagrado com 79 porções de maconha e 97 de
“crack” na cintura. Em sua casa, apreenderam-se ainda rolos de alumínio e
plástico como os utilizados na embalagem dos tóxicos e saquinhos
plásticos comumente usados para o mesmo fim, além de diversos celulares
e outros aparelhos eletrônicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-51.2019.8.26.0037 -Voto no 39.944
3
Interrogado, Sidney admitiu o consumo de “crack”, mas
negou a posse dos tóxicos apreendidos, atribuindo-os a desconhecidos que
fugiram transpondo muro. Os milicianos foram atrás, reaparecendo com as
porções. Não possuía rolos de plástico nem de alumínio em casa. Quanto
aos aparelhos, recolheu-os na rua ou recebeu-os de amigos.
O policial militar Danilo Passos Niza relatou que Sidney
andava em local conhecido como ponto de tráfico e, na cintura da bermuda,
trazia sacola com os entorpecentes. Franqueada a busca domiciliar pela
mãe do réu, encontraram-se vários aparelhos eletrônicos sem origem
comprovada e plásticos semelhantes aos das porções de maconha.
Cleuza Rodrigues dos Santos, genitora de Sidney, abonou
sua conduta social.
Os tóxicos foram periciados, apurando-se 89,19 g de
maconha e 41,45 g de “crack” (fls. 52/54 e 202/206).
Diante de tal quadro, nenhuma dúvida de que o apelante
estava na posse dos entorpecentes.
Apesar da negativa de Sidney, firme o depoimento policial a
respeito, não despontando dos autos qualquer indício de que a testemunha
tivesse interesse em prejudicar desconhecido inocente.
O propósito mercantil, por sua vez, se depreende do
flagrante em ponto de venda e pela própria quantidade, variedade e forma
de embalagem das drogas, já divididas em porções individuais, prontas
para entrega a consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-51.2019.8.26.0037 -Voto no 39.944
4
Como se não bastasse, confirmada pelo miliciano a
apreensão de petrechos típicos da mercancia ilícita na residência do
acusado, inclusive saquinhos iguais aos que embalavam os tóxicos
portados.
Incriminadora ainda a guarda de vários eletrônicos da
mesma espécie sem procedência lícita aparente, pois bastante comum a
troca de tais bens por drogas.
Nesse cenário, a condenação por tráfico era mesmo medida
que se impunha.
No tocante às penas, conquanto mantidas as básicas nos
patamares mínimos, a sentença comporta reforma.
Excessivo o acréscimo de 1/5 pela comprovada reincidência
(fls. 67/70). Decorrendo a agravante de única condenação anterior
definitiva, mesmo que por crime idêntico, suficiente a fração de 1/6, tal qual
preconiza o já consagrado critério progressivo conforme o número de
episódios anteriores.
Em consequência, obstado o reconhecimento da forma
privilegiada do delito pela agravante, as penas ficam definidas em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentas e
oitenta e três) diárias.
Ante a recidiva e o patamar da corporal, inviáveis regime
inicial diverso do fechado e substituição da reprimenda por restritivas de
direitos, nos termos dos art. 33, § 2o, “b”, e 44, ambos do CP.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-51.2019.8.26.0037 -Voto no 39.944
5
Sidney Alves dos Santos para, atenuando o acréscimo pela reincidência,
reduzir as penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sem
alteração do regime inicial, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator